Tribunal: TJMT
Processo: 0004084-87.2013.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004084-87.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE OLÍVIO VITÓRIO GRANDO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIA GRANDO (EMBARGANTE), OLIVIO VITORIO GRANDO - CPF: 029.743.980-49 (EMBARGANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), VALBURGA POSTAL - CPF: 493.487.440-20 (EMBARGANTE), PAULINO LUIZ FERRARINI - CPF: 240.706.709-63 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIA GRANDO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OLÍVIO VITÓRIO GRANDO (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), PAULINO LUIZ FERRARINI - CPF: 240.706.709-63 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RED EM RAC – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA ACOIMADA DE INEXISTENTE –
QUERELA NULITATIS INSANABILIS
– ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - No caso concreto, ao julgar o apelo, consignei que a pretensão inicial dos Embargados versa sobre sentença acoimada de inexistente por
querela nulitatis
, cujo direito discutido pode ser tratado por meio de Ação Anulatória, tornando prescindível o manejo da Ação Rescisória, o que afasta a competência do Tribunal de Justiça para tal mister.

2 - Não há regra de prevenção para o ajuizamento da Ação Anulatória de sentença inexistente (
querela nullitatis insanabilis
), não havendo óbice legal para que o manejo se dê perante a Vara Judiciária de situação da coisa (Sorriso).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0004084-87.2013.8.11.0040)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Paulino Luiz Ferrarini
virtude do acórdão proferido no ID 101247466 alegando que o julgado trouxe à tona a discussão sobre a falta de citação quando, segundo seu critério, o único ponto discutido pelos Embargados na Ação Anulatória fora a incompetência do Juízo da Comarca de Tangará da Serra.

Alega que o Colegiado deixou de pronunciar a respeito da incompetência do Juízo da Comarca de Sorriso para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Sentencial por
Querela Nulitattis
c/c Nulidade de Registro Imobiliário, posto que a sentença que se pretende anular fora proferida pelo Juiz da Comarca de Tangará da Serra.

Aduz que o objeto central da demanda originária não é a propriedade sobre o imóvel litigioso, e sim a falta de citação, de maneira que a demanda acima mencionada deve ser processada perante a Vara Judiciária de Tangará da Serra, sendo que tal deliberação deve ser feito de imediato, por esta Relatora.

Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pela complementação do julgado e a concessão de efeitos infringentes.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021